Tribunal: TJDFT
Processo: 0713288-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713288-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTEVAO AUGUSTO REZENDE CAMPOS AGRAVADO: JAQUELINE STEFANY CHAVES REZENDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por E. A. R. C., ora réu/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família de Brasília, em ação de alimentos proposta por J. S. C. R., ora autora/agravada, nos seguintes termos: “Trata-se de Divórcio Litigioso proposto por JAQUELINE STEFANY CHAVES REZENDE em face de ESTEVÃO AUGUSTO REZENDE CAMPOS. Informam que são casadas desde 13/02/2007, sob o regime Comunhão Parcial de bens, estão separadas de fato desde novembro de 2021 e não há mais possibilidade de restabelecimento da união. Relata que está afastada de suas atividades laborais pelo período de 3 anos – de 14/05/2019 a 12/05/2022 - por motivos de doença, de modo que não está recebendo salários há meses. Alega que o requerido sustentava suas despesas, contudo deixou de fazê-lo ao ver que a intenção de divórcio é concreta. Ressalta que a remuneração mensal do requerido gira em torno de R$ 20.000,00. Argumenta que sua licença encerra em maio de 2022, fazendo-se necessário o recebimento de pensão até o mês de junho de 2022, motivo pelo qual requer a fixação dos alimentos no valor equivalente a 3 salários mínimos. É o relatório. Decido. Primeiramente, recebo a presente ação. Defiro a autora os benefícios da justiça gratuita. O dever de mútua assistência, que se prolonga após o desfazimento da sociedade conjugal, conforme ditames da Constituição Federal e do Código Civil, só se justifica quando a ex-convivente não tem condições mínimas de prover o seu próprio sustento. Trata-se, pois, de hipótese de exceção, devendo o julgador averiguar caso a caso, com acuidade e levando em conta os elementos probatórios apresentados para sua concessão (formação intelectual, idade, tempo de casamento, saúde). No caso concreto, as partes foram casadas por mais de 14 anos, a autora possui 36 (trinta e seis) anos de idade, alega que atualmente não recebe rendimentos próprios e padece de enfermidades. Por outro lado, a própria parte informa que a partir de junho deste ano voltará as suas atividades funcionais e, consequente, receberá remuneração. Não obstante a temporariedade da obrigação demandada, verifica-se, a priori, que atualmente a requerida não tem rendimentos suficientes para arcar com o seu próprio sustento, conforme se verifica da publicação de ID 114319257. Por sua vez, o requerido, de fato, possui os rendimentos informados na petição inicial, conforme folhas de pagamento de ID 114319259, motivo pelo qual entendo que devem os alimentos provisórios devem ser estabelecidos. Sendo assim, DEFIRO, por ora, a fixação dos alimentos provisórios, na importância mensal equivalente a 3 (três) salários mínimos, vigentes à época do pagamento, a serem descontados diretamente da folha de pagamento do requerido e depositados na conta informada pela autora. (...)” Informa o réu/agravante que, na origem, foi ajuizada em seu desfavor ação de divórcio litigioso, na qual foram pleiteados alimentos provisórios, deferidos por meio da decisão agravada. Argumenta, em síntese, que a fixação de alimentos entre ex-cônjuges é excepcional e demanda cognição exauriente; que o agravante jamais deixou de suprir as necessidades da agravada; que a agravada possui capacidade laborativa, por se tratar de servidora pública distrital; e que a fixação de alimentos em salário mínimo se trata de premissa equivocada, pois o agravante é servidor público. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Da análise dos autos, verifico a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. A fixação de alimentos se submete à regra do § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, o qual prevê que “Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. Já o art. 1.704 do mesmo diploma legal autoriza prestação de alimentos a ex-cônjuge, decorrente do dever de mútua assistência entre os cônjuges. Contudo, deve-se destacar que a prestação de alimentos a ex-cônjuge ou companheiro se trata de medida excepcional e temporária, devida apenas quando comprovadas as condições previstas no art. 1.695 do Código de Processo Civil, a saber: “Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.” (grifei) No caso concreto, em uma primeira análise, verifico que não há nos autos originários elementos que apontem que a agravada não possua capacidade laboral ou que não possa prover sua mantença. Conforme se extrai dos autos, a agravada conta apenas 36 (trinta e seis anos) e é servidora pública distrital, ocupante do cargo de efetivo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, da Carreira Políticas Públicas e Gestão Governamental, à época afastada por meio de licença para tratar de interesses particulares (ID Num. 114319257 dos autos de origem). Esta licença é deferida no interesse do servidor e, conforme previsto no art. 144, §1o, da Lei Complementar 840/2011, pode ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor ou a critério da administração. Ademais, em consulta ao Diário Oficial do Distrito Federal do dia 21/03/2022 (disponível em https://dodf.df.gov.br/index/visualizar-arquivo/?pasta=2022%7C03_Mar%C3%A7o%7CDODF%20054%2021-03-2022%7C&amp;arquivo=DODF%20054%2021-03-2022%20INTEGRA.pdf, página 66), verifica-se a publicação da interrupção da referida licença, com retorno da agravada às atividades laborais a contar do dia 18/03/2022, data anterior à citação do réu/agravado. Nesse sentido, fica demonstrada a probabilidade do direito do agravante, haja vista a ausência de comprovação de que a autora/agravada não pode prover seu sustento, e a inexistência de urgência na concessão dos alimentos provisórios, diante do fato de que a agravada retornou às suas atividades laborais e receberá regularmente seus vencimentos. No mais, a real extensão das necessidades da autora/agravada e das possibilidades do réu/agravante deverão ser analisadas após regular instrução processual. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. OBRIGAÇÃO EXCEPCIONAL. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. TRANSITORIEDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. A obrigação de prestar alimentos, recíproca entre ex-cônjuges, decorre do Princípio Constitucional da Solidariedade e do dever de mútua assistência, sendo o valor fixado com fundamento no binômio necessidade/possibilidade. 2. Em regra, o dever de prestar alimentos possui caráter excepcional e temporário, ou seja, deve ser fixado apenas quando comprovada a necessidade do alimentando e por um período suficiente ao restabelecimento de condições favoráveis ao seu próprio sustento. 3. Os alimentos provisórios, quando assim pedidos, possuem natureza distinta dos compensatórios, sendo estes últimos destinados a compensar o ex-cônjuge sem acesso aos bens a serem partilhados. 4. Analisando-se os autos do Agravo de Instrumento, nota-se, em um Juízo inicial, a plena capacidade laboral da agravante e o recebimento de bolsas para pesquisas acadêmicas, razão pela qual somente a instrução processual e a partilha dos bens poderá determinar, com segurança, eventual obrigação alimentar. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão liminar revogada. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1154998, 07006758620188079000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 1/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Já o perigo de dano decorre da possibilidade de descontos em folha de pagamento a ser realizados em desfavor do réu/agravante para quitação dos alimentos, os quais possuem caráter irrepetível. Nesse contexto, prudente o deferimento do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, sem prejuízo de posterior reanálise da questão no momento do julgamento do mérito do agravo. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de modo a suspender a eficácia da decisão recorrida (ID Num. 115787761 dos autos de origem) até o julgamento final deste recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 2 de maio de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora